Tribunal: CARF
Processo: 10907.001362/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No. 49 E 126.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação de regência. A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação das Súmulas CARF n. 49 e 126. Assim, impossível aplicar-se o benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de DCTF em atraso.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.001362/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.566 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No. 49 E 126.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta
ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na
legislação de regência. A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa
por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação das
Súmulas CARF n. 49 e 126. Assim, impossível aplicar-se o benefício previsto
no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de DCTF em atraso.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001362/2008-23
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 126 a 133) interposto contra o Acórdão n
07-27.087, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (e-fls. 115 a 122), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multas no valor
de R$ 15.000,00 referente a multas aplicadas a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre operações que executou, no prazo estabelecido pela Secretaria da
receita Federal do Brasil.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, informou operações de
desconsolidação de cargas depois da atracação dos navios que as transportavam.
Referida irregularidade foi cometida em relação a 3 (três) Conhecimentos de Embarque
(CE)
House
de
n°
160.805.107.958.500,
n°
160.805.107.277.155
e
n°
160.805.098.518.825, configurando a infração prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/2003, por cinco vezes, razão da lavratura do auto de infração em tela.
Cientificada por AR (ciência à fl. 45), a interessada apresentou a impugnação
tempestiva de folhas 47 a 66.
Alega que não pode ser penalizada pela demora nas informações dos CE — House n°
160.805.107.277.155 e n° 160.805.098.518.825, uma vez foram causadas pelas
empresas transportadoras Allink/SSL Line LTDA e Roehlig/Hapag-Lloyd.
Afirma que no caso do CE-House n° 160.805.107.958.500 o sistema da Receita Federal
travou, impedindo a solicitação das correções.
Defende que não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de infração, que deve
ser anulado em razão de sua impropriedade e por a ter desamparado da garantia legal ao
contraditório e à ampla defesa. Defende a nulidade do auto de infração.
Informa que é empresa prestadora de serviços de assessoria em comércio exterior e
nessa condição contrata fretes de exportação, auxilia clientes nas atividades de
agenciamento pertinentes ao comércio internacional.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

Alega que, no presente caso, "atuou de forma inversa, ou seja, participa da relação
comercial, apenas e tão somente como consignatária, o que vale dizer, entregue a
carga para."
Defende ser apenas mandatária das empresas de transportes, que foram aquelas que
efetivamente contrataram os fretes e, nos casos autuados, prestaram informações
equivocadas que provocaram os atrasos.
Defende sua ilegitimidade passiva para figurar como responsável tributária, pois que se
obriga "tão somente ao recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como
fretes, taxas e a efetiva entrega da documentação para que os reais importadores
indicados, efetuassem a desconsolidação de suas mercadorias"
Alega não ser "proprietária de qualquer mercadoria importada, o tendo, portanto, a
responsabilidade direta sobre eventuais demurrages, fretes, multas, impostos ou
quaisquer outros valores envolvidos".
Alega que "não pode, o pequeno agente de cargas, mero gestor de negócios, responder
pelo ressarcimento de demurrages, impostos, multas, avarias ou outros valores
incorridos nos transportes, por não ser parte legitima e pela lido existência de previsão
legal para tanto, como evidenciado".
Defende que o agente de cargas marítimo é mero intermediário de cargas entre os
armadores e os interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, ou sei a, é
mero gestor dos negócios, e a não responsabilidade do agente já se encontra assentada
na jurisprudência. Reproduz decisões judiciais favoráveis à isenção de responsabilidade
do agente marítimo, com fulcro no Direito Comercial Marítimo.
Alega que "é o agente desconsolida dor devidamente credenciado no Brasil, e como
cediço é tão somente responsável pela desunitizaglio da carga, sua desconsolidaçao
física e documental quando da chegada ao destino, inclusive efetuando a entrega dos
House Bill of Lading aos destinatários e proprietários das mercadorias."
Volta a alegar que as informações equivocadas e a destempo foram de responsabilidade
das empresas marítimas estrangeiras, ou por problemas no sistema de controle da
Receita Federal do Brasil, o que provocou o atraso nas informações. Assim, não pode
ser responsabilizada, pois não colaborou para os eventos.
Requer seja anulado o auto de infração, com a conseqüente anulação da pena de multa
imposta. Requer seja declarada sua ilegitimidade passiva para responder por eventuais
multas e tributos.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte. Assim,
manteve-se a pena pecuniária, tendo em vista a legitimidade passiva do Recorrente. Nesse
mister, procedeu com a avaliação dos prazos previstos em lei, para o cumprimento da indigitada
obrigação acessória, e da dispensa ao elemento subjetivo da infração.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Ao largo, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
Preliminarmente argumenta haver ocorrência de denúncia espontânea. No mérito, aduz a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, e reclama pela faculdade de apresentar
documentos suplementares em etapa vindoura.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Inicialmente, é fundamental cravar a legitimidade passiva do Contribuinte,
conforme já pacificado nos termos da Súmula n° 192 do antigo TFR, a qual já pacificara o tema,
com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Preliminar de denúncia espontânea
Em sua preliminar, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto
da denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:

a. Acórdão no 9303-007.908, Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sessão
24/01/2019

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

b. Acórdão no 3302-008.355, Rel. Cons. Vinícius Guimarães, sessão 23/06/2020

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA.
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de
2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa ao conhecimento de carga.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

c. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Ante o exposto, rejeito a preliminar; que, embora classificada como tanto, aduz à
matéria meritória.
Mérito
Cerceamento do direito de defesa
No mérito, o Contribuinte sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa.
A despeito do alegado pelo Contribuinte, não vejo qualquer malferimento ao
direito de defesa. O processo administrativo fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese,
de modo que o Auto de Infração que o antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos
necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa é
impassível de mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao
Contribuinte e de onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo
qualquer hipótese de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Portanto, andou muito bem a
DRJ, ao analisar precipuamente esta preliminar do Recorrente, negando-lhe guarida.
Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF, que vai em sintonia ao
posicionamento acima encampado por este Relator. Julgado este, aliás, alusivo ao mesmo
Recorrente que ora submete o caso à apreciação:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001362/2008-23

submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Nego provimento a este ponto do mérito.

Da apresentação de documentos complementares
No que cinge à requisição de documentos adicionais, tal pleito não se sustenta.
Ressalto que o Contribuinte teve todas as oportunidades durante o PAF para
produzir as provas que entendesse por necessárias. Assim, o fato de não tê-lo feito manifesta
absoluta liberalidade em sua condução do processo. De arremate, caso realmente quisesse
apresentar documentos adicionais, teria juntado desde a apresentação de seu Recurso Voluntário.
Portanto, não há como acolher o pleito do Contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital